Tribunal: TJBA
Processo: 8018823-19.2023.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8018823-19.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juizo da 2ª Vara de Fazenda Pública Comarca de Feira de Santana

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA GONCALVES VIEIRA, ESMERALDA HALANA DA COSTA SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, ocupante do cargo de Digitador, visando à prorrogação de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares, inicialmente deferida por 1 (um) ano.

2. O impetrante requereu administrativamente a prorrogação da licença por mais 2 (dois) anos, sendo o pedido indeferido sem fundamentação.

3. A liminar foi deferida, concedendo a prorrogação por 2 (dois) anos. A sentença confirmou a liminar.

4. Remessa necessária submetida ao Tribunal, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a prorrogação da licença sem vencimentos, sem motivação idônea
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O indeferimento da prorrogação da licença não apresentou qualquer fundamentação, contrariando o art. 50, I, da Lei nº 9.784/1999 e o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput
da CF/1988.

2. A ausência de motivação invalida o ato administrativo, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes e jurisprudência do STJ (
AgRg
no REsp 1.087.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 04.06.2013).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença
mantida
. Segurança concedida
.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação de licença sem vencimentos de servidor público exige ato administrativo devidamente motivado, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput;

Lei nº 9.784/1999, art. 50, I;

Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º;

Lei Complementar Municipal nº 01/94, arts. 105, V e 111, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1.087.443/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 04.06.2013,
DJe
11.06.2013;

STJ, MS 15.290/DF, Rel. Min. Castro Meira, j. 14.11.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º

0566366-53.2017.8.05.0001
, em que são interessados

LÊNIO LINS RIBEIRO

e
MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHE
CER
DAREMESSANECESSÁRIA E
MANTER
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data
registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator